Tribunal: TJMT
Processo: 1041328-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041328-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO ANTONIO COUTINHO - CPF: 242.540.531-34 (RECORRENTE), LARISSA DE ALMEIDA NOGUEIRA E MOURA - CPF: 744.281.101-97 (ADVOGADO), LUCAS BOZO DOS SANTOS (RECORRIDO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1041328-95.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MARIO ANTONIO COUTINHO
.

Recorrido:
LUCAS BOZO DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a inexistência de bens penhoráveis. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor. O executado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis foi prematura; e (ii) determinar se o retorno dos autos à origem é necessário para a realização de diligências complementares visando à localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, conforme o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros instrumentos informatizados à disposição do Poder Judiciário.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao magistrado a adoção de todas as medidas possíveis para satisfazer o crédito do exequente, evitando a extinção prematura do processo.

Precedentes jurisprudenciais reiteram que a extinção do cumprimento de sentença sem o exaurimento das diligências viola o direito do credor e configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada para permitir a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para localização de bens do devedor.

A adoção de medidas para satisfazer o crédito do exequente é exigência do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07.11.2024, DJE 08.11.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

O executado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de cumprimento de sentença, o qual foi extinto por inexistência de bens penhoráveis.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“A inexistência de bens passíveis de penhora se encontram elencadas dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens. A parte exequente postula pela expedição de certidão de credito e inscrição do nome do executado no SerasaJud.

Anoto que, em relação a inserção do nome da parte executada no SERASA, entendo que tal dever não deve ser transferido ao Poder Judiciário uma vez que cabe a parte promover os atos do processo necessários ao seu deslinde.

Nestes termos, cabe a parte autora pleitear pela emissão de certidão de crédito e, por conta própria, promover a negativação do nome do executado.

Ressalto, que nos termos do Enunciado 76 do FONAJE, na execução por título judicial, não havendo bens a serem penhorados, aplicar-se-á ao processo o disposto no § 4o do art. 53 da Lei n. 9.099/95, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução:

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.”

Com efeito, disciplina o artigo 53, parágrafo 4°, da Lei 9.099/95, que inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Assim, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual, e art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95.”

Analisando os autos, verifica-se que a decisão extintiva baseou-se exclusivamente na ausência de bens passíveis de penhora. No entanto, conforme alegado pelo recorrente, não foram esgotadas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor, especialmente consultas aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a extinção de processos executivos por ausência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, somente adotada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do executado, como se observa nos precedentes citados pelo recorrente.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao magistrado a adoção de todas as medidas processuais necessárias para viabilizar a satisfação do crédito do exequente. Extinguir o feito sem a realização de tais diligências configura afronta a esse princípio e prejudica o direito do credor.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização de bens do devedor, tais como consultas ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e quaisquer outros mecanismos disponíveis.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.”
(N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de busca no sistema “SISBAJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.

2.

Recurso conhecido e provido.” (
N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação e, prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024